Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-49.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804956-49.2025.8.14.0401

APELANTE: JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA, LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS, VITOR LOPES CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DE VETORIAL NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, pela prática de roubo cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, contra cinco vítimas, em estabelecimento comercial da Comarca de Belém/PA.

2. As defesas suscitam nulidade do reconhecimento pessoal, desclassificação para roubo tentado, revisão da dosimetria da pena, compensação entre reincidência e confissão, redução da fração do concurso formal e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e contamina as demais provas; (ii) saber se houve roubo consumado ou tentado; (iii) saber se é legítima a valoração negativa das consequências do crime; (iv) saber se é cabível compensação diversa entre reincidência e confissão; (v) saber se a fração aplicada no concurso formal e o regime inicial comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando a condenação está amparada em conjunto probatório autônomo e produzido sob contraditório judicial, incluindo depoimentos firmes das vítimas, testemunhos policiais e confissões dos réus.
5. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e com posterior recuperação da res furtiva, nos termos da Súmula 582 do STJ.
6. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta de dano extraordinário, não se admitindo fundamentação genérica ou inerente ao tipo penal. Ausente prova idônea de prejuízo adicional, impõe-se o afastamento da vetorial.
7. A compensação entre reincidência e confissão espontânea foi corretamente realizada na sentença, nos termos do Tema 585 do STJ.
8. A fração de 1/3 pelo concurso formal mostra-se proporcional diante da pluralidade de vítimas, observada a orientação jurisprudencial que vincula o aumento ao número de infrações.
9. Redimensionamento das penas com fixação da pena-base no mínimo legal, mantidas as majorantes e regimes prisionais conforme a reincidência e circunstâncias concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a condenação se apoia em provas autônomas produzidas sob contraditório judicial. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação posterior. 3. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta de prejuízo extraordinário, não bastando fundamentos inerentes ao tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º, 33, 59, 61, I, 65, III, “d”, 70 e 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, Tema 585; STJ, AgRg no AREsp 2.771.702/MT; STJ, AgRg no REsp 2.134.435/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA, LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS e VITOR LOPES CARNEIRO
interpuseram recursos de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 30553086), que os condenou como incursos no tipo penal capitulado no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

- JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA:
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, com negativa do direito de recorrer em liberdade;

- LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS:
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, com negativa do direito de recorrer em liberdade;

- VITOR LOPES CARNEIRO:
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, com concessão do direito de recorrer em liberdade.

Narra a
peça incoativa
(ID 30552934) que no dia 11 de março de 2025, por volta das 20h30min, os apelantes, em concurso de pessoas, subtraíram para si, no estabelecimento comercial denominado "Botequim do Barão", localizado na Avenida Visconde de Inhaúma, Bairro da Pedreira, nesta Capital, com emprego de grave ameaça exercida mediante o uso de armas de fogo, diversos objetos pertencentes às vítimas RAIMUNDO BRENO MONTEIRO, LEONARDO BORGES SOUSA, ROBERTO WAGNER DUARTE DA SILVA DIAS, GLAUCIA JANAINA PINHEIRO NUNES, JOÃO VICTOR DILERMANDO SILVA NASCIMENTO e MARCELO ROBSON SOUSA PEIXOTO, dentre os quais aparelhos celulares, relógios, joias e documentos.

Em
razões recursais
(ID 30553134), a Defensoria Pública do Estado do Pará, em nome dos apelantes
JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA e VITOR LOPES CARNEIRO
, pleiteia, primordialmente, a desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada, sustentando que a posse dos bens subtraídos foi precária, vigiada e imediatamente frustrada pela pronta intervenção policial, sem qualquer proveito patrimonial efetivo aos agentes, devendo ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, no patamar de 2/3 (dois terços).

Subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, requer a defesa: o afastamento da circunstância judicial valorada negativamente relativa às "consequências do crime", sob o argumento de que consequências ordinárias do delito de roubo não autorizam a exasperação da pena-base, devendo esta ser fixada no mínimo legal; b) o afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, em razão de não constar nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar a utilização de arma de fogo verdadeira pelos réus.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
razões recursais
(ID 30553142), a defesa constituída do apelante
LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS
roga, em caráter preliminar, pela nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, em razão da inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente contaminação de todas as provas dele derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, requerendo, por conseguinte, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

No mérito, subsidiariamente, pleiteia: o reconhecimento de que o delito praticado configura roubo tentado, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo legal (2/3); o afastamento da valoração negativa das "consequências do crime" e a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução efetiva da pena; d) a fixação da fração de aumento pelo concurso formal em patamar mais brando (1/6), por ausência de fundamentação individualizada; a fixação do regime inicial semiaberto, por ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado, em observância ao art. 33 do Código Penal e à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 30553140 e ID 30553146), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento dos recursos interpostos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos de apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Preliminar de Nulidade do Reconhecimento Pessoal

A defesa do apelante LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS suscita, em caráter preliminar, a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com consequente contaminação de todas as provas derivadas, pugnando pela absolvição do apelante.

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. Todavia, a própria jurisprudência daquela Corte Superior consolidou-se no sentido de que, ainda que não atendidos os requisitos formais do reconhecimento pessoal, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes.

No caso em exame, a autoria delitiva não se baseia exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas sim em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme passo a demonstrar.

As vítimas LEONARDO BORGES SOUSA, ROBERTO WAGNER DUARTE DA SILVA DIAS, GLAUCIA JANAINA PINHEIRO NUNES, JOÃO VICTOR DILERMANDO SILVA NASCIMENTO e MARCELO ROBSON SOUSA PEIXOTO, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que estavam no estabelecimento comercial denominado Botequim do Barão quando foram surpreendidas pelos acusados JHONATA LUCAS e LEANDRO GABRIEL, que se aproximaram a pé, portando armas de fogo, e anunciaram o assalto "de cara limpa". Relataram que os agentes determinaram a entrega de celulares, relógios e demais pertences, valendo-se de grave ameaça mediante o emprego de armas de fogo.

A testemunha IVAN JOSÉ VALLE GOMES JÚNIOR declarou que, enquanto transitava em seu veículo acompanhado de sua esposa e filha pela Avenida Júlio César, avistou uma bolsa em meio à via pública, nas proximidades da loja Coelho Tintas. Ao abrir a referida bolsa, verificou que em seu interior se encontravam aparelhos celulares e joias, motivo pelo qual se dirigiu imediatamente à Delegacia de Polícia Civil da Sacramenta para realizar as providências legais cabíveis.

As testemunhas MARCO ANTONIO VIDAL REIS e WELINTON FELIPE COSTA RAMOS, policiais militares, declararam que se encontravam em patrulhamento quando receberam informações, via rádio, de uma viatura de apoio acerca de um assalto ocorrido em estabelecimento comercial. De posse de tais informações, procederam à interceptação do veículo Renault Sandero no qual se encontravam os três acusados, no Conjunto Catalina, logrando êxito na recuperação de todos os bens que haviam sido subtraídos.

Além das provas orais acima destacadas, releva notar que o apelante LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS, em seu interrogatório judicial, confessou espontaneamente a participação no delito, afirmando que desceu do carro e subtraiu os pertences das vítimas. Igualmente, os apelantes JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA e VITOR LOPES CARNEIRO confirmaram, sob o crivo do contraditório, suas participações no crime.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 30552918, p. 06-08), pelo Auto de Entrega (ID 30552918, p. 10-17, e ID 30552918, p. 01), que atestam a subtração dos bens pertencentes às vítimas e a posterior recuperação parcial dos objetos.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto e suficiente para demonstrar a autoria delitiva, independentemente de eventual irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Os depoimentos uníssonos das vítimas, corroborados pelas testemunhas policiais e pelas confissões judiciais dos próprios apelantes, não deixam margem a dúvida razoável quanto à responsabilidade criminal dos acusados.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
A inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não implica a nulidade automática, desde que existam outros elementos probatórios que corroborem a identificação do acusado.
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.771.702/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJe de 18/3/2025)
(grifei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal arguida pela defesa de LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Desclassificação para Roubo Tentado

As defesas pleiteiam a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, sob o fundamento de que a posse dos bens subtraídos foi precária, vigiada e imediatamente frustrada pela pronta intervenção policial, sem qualquer proveito patrimonial efetivo aos agentes, defendendo a inaplicabilidade automática da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese não merece acolhida.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Esse entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso em exame, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que os apelantes lograram êxito em subtrair os bens das vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, efetivando a inversão da posse dos objetos. Conforme relatado pelas vítimas e testemunhas, após anunciarem o assalto e exigirem a entrega dos pertences, os agentes evadiram-se do local, primeiro em uma motocicleta e, posteriormente, no veículo Renault Sandero conduzido pelo apelante VITOR LOPES CARNEIRO.

A recuperação dos bens somente ocorreu após perseguição policial e prisão em flagrante dos acusados no Conjunto Catalina, local distinto daquele em que foi praticada a subtração. Parte dos objetos foi encontrada na via pública, na Avenida Júlio César, tendo sido recolhida pela testemunha IVAN JOSÉ VALLE GOMES JÚNIOR, que a conduziu à delegacia. Outros bens foram apreendidos em poder dos acusados no momento da abordagem policial.

Tal contexto fático-probatório evidencia que houve efetiva inversão da posse dos objetos subtraídos, caracterizando a consumação do delito de roubo. A circunstância de os agentes terem sido prontamente perseguidos pela Polícia Militar e capturados em local diverso do cometimento do crime, com a consequente recuperação de parte dos bens, não tem o condão de descaracterizar a consumação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 582/STJ. [...] 1. 'Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada' (Súmula 582/STJ). 2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] A simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, caracteriza a consumação do crime de roubo impróprio.”
(STJ, AgRg no HC n. 972.650/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJe de 20/3/2025)

Ante o exposto,
rejeito
o pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, mantendo-se a tipificação adotada na sentença condenatória.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Circunstância Judicial “Consequências do Crime”

As defesas pleiteiam o afastamento da circunstância judicial valorada negativamente relativa às “consequências do crime”, sustentando que consequências ordinárias do delito de roubo não autorizam a exasperação da pena-base, devendo esta ser fixada no mínimo legal. Argumentam, ainda, que inexiste qualquer prova concreta de dano efetivo aos bens subtraídos.

A tese merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença condenatória valorou negativamente a circunstância judicial “consequências do crime” nos seguintes termos:

"Consequências extrapenais considero negativas, tendo em vista que, os acusados jogaram os bens das vítimas em plena via pública, de modo que os pertences, apesar de recuperados, estavam danificados; o que causou prejuízo às vítimas."

Ocorre que, analisando o acervo probatório constante dos autos, não se verifica a existência de elementos sólidos que comprovem a ocorrência de danos efetivos aos bens subtraídos. Embora a sentença tenha afirmado que os objetos estavam danificados, não há nos autos laudo pericial ou qualquer outro elemento probatório técnico que ateste a extensão ou mesmo a existência de avarias nos pertences recuperados.

Nesse contexto, não há base probatória sólida para imputar aos réus a conduta de lançar bens na via pública com consequente dano aos objetos. Ainda que se admita que os apelantes possam ter descartado os objetos durante a fuga, a ausência de prova pericial ou testemunhal consistente acerca da extensão dos supostos danos impede a valorização negativa dessa circunstância.

Além disso, é consabido que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que consequências ordinárias e inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, sob pena de caracterizar “
bis in idem
”. O mero fato de ter havido a subtração de bens das vítimas é elemento constitutivo do próprio crime de roubo, não podendo, portanto, ser duplamente valorado como circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivo e circunstâncias do crime foi considerada inadequada, configurando bis in idem, eis que foram valorados elementos próprios ao tipo penal.

7. A fundamentação genérica das consequências do crime não demonstrou qualquer dano ou prejuízo ao bem tutelado superior àquele inerente ao tipo penal, justificando a redução da pena.”
(STJ - AgRg no REsp: 2134435 PE 2024/0118602-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)
(grifei)

Dessa forma, não se mostra legítima a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo nas “consequências do crime”, uma vez que não comprovada a ocorrência de danos extraordinários que extrapolem as consequências naturais e inerentes ao delito de roubo.

Ante o exposto,
acolho
o pleito defensivo para determinar o afastamento da circunstância judicial “consequências do crime” como elemento de exasperação da pena-base em relação aos três apelantes, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2.3. Da Compensação entre reincidência e Confissão Espontânea

A defesa do apelante LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS pleiteia a aplicação da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução efetiva da pena.

O pleito não merece prosperar.

Verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu a existência da agravante da reincidência em desfavor dos apelantes JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA e LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS, tendo em vista que, à época do delito, ambos cumpriam pena em processos de execução penal (nº
s
20046452820238140401 e 20011042120228140401, respectivamente) e conforme certidões de antecedentes (ID’
s
30552932 e 30552930, respectivamente). Por outro lado, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor dos três apelantes.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado
a quo
procedeu à compensação entre a agravante e a atenuante, mantendo a pena-base inalterada. Tal proceder está em perfeita consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Verifica-se que a compensação foi devidamente realizada pelo Juízo
a quo
, não sendo necessário que a pena seja efetivamente reduzida para que se considere operada a compensação. A manutenção da pena-base após o reconhecimento da agravante e da atenuante demonstra que houve sopesamento entre ambas, com neutralização recíproca de seus efeitos.

Ante o exposto,
rejeito
o pleito de compensação efetiva entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

2.4. Da Fração de Aumento do Concurso Formal

A defesa do apelante LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS pleiteia a fixação da fração de aumento pelo concurso formal em patamar mais brando (1/6), por ausência de fundamentação individualizada.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 70 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados ou de vítimas atingidas, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada proporcionalmente.

No caso em exame, verifica-se que o crime de roubo foi praticado contra 05 (cinco) vítimas, que foram ouvidas em juízo e relataram de forma uníssona a subtração de seus bens mediante grave ameaça. O Juízo sentenciante fundamentou expressamente a aplicação do patamar de 1/3 (um terço) em razão da quantidade de vítimas e do dano patrimonial sofrido por cada uma delas, conforme consta da sentença condenatória.

Embora a fundamentação tenha sido objetiva, mostra-se com argumentação idônea, justificando o distanciamento da fração mínima de aumento do concurso formal. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PATAMAR DE AUMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
O percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados
[...] No caso dos autos, correta a fixação da fração de 1/2 (metade) para a majoração da pena pelo concurso formal, pois, segundo consta da sentença condenatória, foram em número de 11 (onze) as vítimas.” (STJ - AgRg no HC: 640366 SP 2021/0015089-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 29 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. À fixação da pena-base é garantida discricionariedade ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, cuja revisão do critério estabelecido, em habeas corpus, é permitida apenas em hipóteses excepcionais acaso evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, o que não é o caso dos autos em relação à vetorial circunstâncias do crime.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha,
"o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). No caso, praticados 29 crimes pelo agravante, não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida pela escolha da fração de exasperação de 1/2. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)
(grifei)

Ante o exposto,
rejeito
o pleito de redução da fração de aumento pelo concurso formal, mantendo-se o patamar de 1/3 (um terço) fixado na sentença condenatória.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Diante do acolhimento do pleito defensivo relativo ao afastamento da circunstância judicial "consequências do crime", faz-se necessário proceder ao redimensionamento das penas impostas, nos seguintes termos:

3.1. JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Afastada a circunstância judicial “consequências do crime”, e considerando que as demais circunstâncias judiciais revelam-se favoráveis ou neutras ao apelante,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes):

Incide em desfavor do acusado a
circunstância agravante da reincidência
, tendo em vista que, à época do delito, cumpria pena no procedimento de execução de nº 20046452820238140401. Entretanto, milita em favor deste a circunstância
atenuante do art. 65, III, "d", do CP, em razão da confissão espontânea
. Procedendo à compensação entre a agravante e a atenuante, mantenho a
pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento):

Inexistem causas de diminuição a serem aplicadas. Milita em desfavor do agente a
causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pela prática do delito em
concurso de pessoas
. Aumento a pena intermediária em 1/3 (um terço),
fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Concurso Formal de Crimes (Art. 70, CP):

Considerando que o crime foi praticado mediante uma só ação contra 05 (cinco) vítimas, configurando concurso formal de crimes, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva
em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena:

Embora a pena definitiva fixada não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, verifico que
o apelante é reincidente
, conforme demonstrado pelo fato de que, à época do delito, cumpria pena no procedimento de execução penal nº 20046452820238140401. Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c/c §3º do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. No entanto, em se tratando de réu reincidente, a jurisprudência tem admitido a imposição do regime mais gravoso. No caso em exame,
a reincidência do apelante, aliada à gravidade concreta do delito
praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra múltiplas vítimas, justifica a imposição do
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

3.2. LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Afastada a circunstância judicial “consequências do crime”, e considerando que as demais circunstâncias judiciais se revelam favoráveis ou neutras ao apelante,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes):

Incide em desfavor do acusado a circunstância
agravante da reincidência
, tendo em vista que, à época do delito, cumpria pena no procedimento de execução de nº 20011042120228140401. Todavia, milita em favor deste a circunstância
atenuante do art. 65, III, "d", do CP, em razão da confissão espontânea.
Procedendo à compensação entre a agravante e a atenuante, mantenho a
pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento):

Inexistem causas de diminuição a serem aplicadas. Incide em desfavor do agente a
causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pela prática do delito em
concurso de pessoas
. Aumento a pena intermediária em 1/3 (um terço),
fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Concurso Formal de Crimes (Art. 70, CP):

Considerando que o crime foi praticado mediante uma só ação contra 05 (cinco) vítimas, configurando concurso formal de crimes, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva
em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena:

Embora a pena definitiva fixada não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, verifico que o apelante é reincidente, conforme demonstrado pelo fato de que, à época do delito, cumpria pena no procedimento de execução penal nº 20011042120228140401. Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c/c §3º do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Entretanto, em se tratando de
réu reincidente
, a jurisprudência tem admitido a imposição do regime mais gravoso. No caso em exame, a
reincidência do apelante, aliada à gravidade concreta do delito
praticado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo contra múltiplas vítimas, justifica a imposição do
regime inicial FECHADO
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

3.3. VITOR LOPES CARNEIRO

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Afastada a circunstância judicial “consequências do crime”, e considerando que as demais circunstâncias judiciais se revelam favoráveis ou neutras ao apelante,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes):

Não existe circunstância agravante que milite em desfavor do acusado. Milita em favor deste a circunstância atenuante do art. 65, III, "d", do CP, em razão da
confissão espontânea
. Todavia, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim,
mantenho a pena intermediária no mínimo legal de

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento):

Incide em desfavor do agente a
causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pela prática do delito em
concurso de pessoas
. Aumento a pena intermediária em 1/3 (um terço), fixando-a em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Verifico que o acusado teve participação de menor importância para o delito, tendo em vista que todas as testemunhas e até mesmo os acusados foram unânimes em afirmar que ele foi apenas o condutor do veículo utilizado na fuga. Aplico ao acusado a
causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, pela participação de menor importância
, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Concurso Formal de Crimes (Art. 70, CP):

Considerando que o crime foi praticado mediante uma só ação contra 05 (cinco) vítimas, configurando concurso formal de crimes, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena:

Considerando que a pena definitiva fixada é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e não sendo o réu reincidente, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e lhes
dou parcial provimento
para afastar a circunstância judicial “consequências do crime” e
redimensionar as penas de Jhonata Lucas de Jesus Souza e Leandro Gabriel Moraes dos Anjos para 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias-multa
,
mantendo-se, todavia, a pena definitiva imposta a Vitor Lopes Carneiro, ainda que recalculada
, bem como os demais termos da sentença recorrida.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026